Tribunal: STF
Processo: HC 88709
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE FALTA
   DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
   INSTRUÇÃO CONCLUÍDA. ORDEM DENEGADA.
1. Constrangimento ilegal
   fundado na ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP. Alegação
   improcedente porque a decisão de primeira instância observou os
   pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
   utilizando-se de dados concretos dos fatos investigados na ação
   penal.
2. Sentença de pronúncia que manteve a segregação
   cautelar pelos mesmos fundamentos.
3. Condenação pelo júri
   popular. Sentença monocrática que negou ao paciente direito de
   apelar em liberdade.
3. Habeas corpus denegado.